Tribunal: STF
Processo: ARE 1072955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Alteração do número de prontuário no Detran. Utilização indevida por terceiros. Elementos da responsabilidade objetiva demonstrados na origem. Dano moral. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.